Tribunal: TJSP
Processo: 1077109-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação de regresso - autora busca o ressarcimento de indenização por danos materiais decorrentes da emissão de boleto falso paga em demanda judicial promovida pelo cliente - possibilidade - participação da empresa intermediadora de pagamentos na emissão do boleto - aplicação da Sumula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - empresa integrante da cadeia de consumo - responsabilidade solidária

Ementa:
Ação de regresso - autora busca o ressarcimento de indenização por danos materiais decorrentes da emissão de boleto falso paga em demanda judicial promovida pelo cliente - possibilidade - participação da empresa intermediadora de pagamentos na emissão do boleto - aplicação da Sumula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - empresa integrante da cadeia de consumo - responsabilidade solidária - culpa concorrente - prejuízo que deve ser repartido entre as partes - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.